Tribunal: TJDFT
Processo: 0742619-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. REMARCAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. DESISTÊNCIA UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. PROBLEMAS DE SAÚDE. APLICAÇÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. REEMBOLSO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. Recurso próprio (ID 30508067), tempestivo e com preparo regular (ID 32200055 e 32200057). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 30508074).
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Quanto ao tema importante mencionar a Lei n. 14.046/2020, a qual a qual tem a finalidade de disciplinar o cancelamento de serviços, reservas e eventos dos setores de turismo e cultura decorrente do estado de calamidade pública e, da emergência de saúde pública de caráter internacional decorrente do coronavírus (Covid-19).
IV. Extrai-se dos autos que a autora adquiriu junto à requerida um pacote turístico, incluindo transporte terrestre, hospedagem e atividades na pousada de destino na cidade de Pirenópolis/GO, evento denominado “Encontro de Vitalidade e Qualidade de Vida 2020”. Verifica-se que a reserva foi realizada em 06.03.2020 (ID 30506694) para o evento que iria ocorrer em agosto de 2020, posteriormente, foi remarcado para março (ID 30506698) e por fim para agosto de 2021, sob a justificativa que as alterações se deram em razão da pandemia de COVID-19 (ID 30506696). Nota-se, ainda, que em 27.08.2020 foi informado à apelada sobre a impossibilidade de a autora ir ao encontro, sendo que tal pedido reforçado em 23.07.2021 (ID 30506699). Sobressai que a autora conseguiu cancelar e reaver o preço pago, mas, após uma tentativa de acordo em, 2021 foi disponibilizado uma carta de crédito em agosto de 2021 (ID 30508069 e 30508070).
V. Não obstante os serviços tenham sido remarcados como medida de enfrentamento da pandemia, não há, no caso, afastamento da responsabilidade da parte ré por caso fortuito ou força maior (Lei 14.046/2020, art. 5o), isso porque, a rescisão e a restituição dos valores pagos pleiteada pela autora funda-se em problemas de saúde dela, fato que a impediria de participar das atividades. Assim, no caso de permanecer o intento da autora em rescindir unilateralmente o contrato, deverá incidir sobre a rescisão os termos previstos no contrato firmado entre as partes. Precedente: (Acórdão 1361020, 07086937720218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.)
VI. Com efeito, depreende-se das condições de cancelamento do contrato (ID 30506695 – pág. 12) que “aqueles efetuados até 15 dias antes, serão reembolsados integralmente, de 14 dias até 5 dias antes, sofrerão multa de 20%, após esse prazo não haverá reembolso.” Assim, considerando que os termos contratuais não se alteraram, conforme o e-mail (ID 30506696) e que o pedido de cancelamento foi solicitado 27.08.2020 para o evento que ocorreria somente em agosto do ano seguinte. Portanto, devido o reembolso integral dos valores pagos no valor R$2.494,20 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), o qual deve ser atualizado desde o pedido de restituição e cancelamento do contrato. 27.08.2020.
VII. Desse modo, para fins de rescisão contratual deve ser considerado a data de 27.08.2020, momento em que manifestou a vontade em rescindir.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar rescindido o contrato em 27.08.2020 e condenar a parte ré a reembolsar a quantia de R$2.494,20 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) relativos valor do contrato, atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, desde o cancelamento deste. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.